Tribunal: TJSP
Processo: 1004478-75.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Encerrando mandato ad negotia, o contrato de administração se sujeita a revogação pela mandante, direito potestativo, com dispensa de motivação. Nas circunstâncias, reconhece-se o descumprimento pelo administrador, o que, por dupla razão, justifica sua rescisão, que tem efeito limitado ao recebimento de modo direto dos inquilinos, pela condômina, da fração do aluguel que a ela toca, sem pagamento

Ementa:
Encerrando mandato ad negotia, o contrato de administração se sujeita a revogação pela mandante, direito potestativo, com dispensa de motivação. Nas circunstâncias, reconhece-se o descumprimento pelo administrador, o que, por dupla razão, justifica sua rescisão, que tem efeito limitado ao recebimento de modo direto dos inquilinos, pela condômina, da fração do aluguel que a ela toca, sem pagamento da remuneração.